Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740187-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA PINTO DIAS AMARAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por A.B.D.A. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 710550-83.2020.8.07.0020, proposto contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR) para tratamento de urticária crônica espontânea. Em suas razões recursais (ID 19643358), a agravante narra ter sido diagnosticada com urticária crônica espontânea, tendo sido prescrito pelo médico assistente a utilização do medicamento OMALIZUMAB como sendo a única alternativa de tratamento. Diz ser abusiva a recusa da parte agravada em fornecer o medicamento pleiteado, citando, para tanto, julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, dentre eles o REsp no 1.481.089, por meio do qual afirma ter sido reconhecido que o uso do medicamento Xolair é direito básico de todos os usuários de plano de saúde. Assevera estarem preenchidos os requisitos para a concessão do pedido liminar, a fim de determinar a cobertura do tratamento prescrito, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação cominatória ajuizada com o objetivo principal de obrigar a agravada a fornecer o medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR) na dose inicial de 300mg a ser aplicada uma vez por mês, em razão do quadro clínico da agravante, decorrente da doença que lhe acomete – urticária crônica espontânea -. O Juízo a quo, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) A despeito da probabilidade do direito da autora, não se mostra presente o perigo de dano imediato ou o risco ao resultado útil do processo caso não deferida a medida de urgência na forma pleiteada, neste momento. Com efeito, afora o fato de que não constam dos autos quaisquer relatórios médicos que informem este Juízo quanto à necessidade premente da utilização deste medicamento, haja vista que estaria a autora em tratamento com outros medicamentos (ID 70249973), há que se considerar que a própria informa em sua inicial que obteve três doses do referido medicamento através do Programa Bem Estar do Laboratório Novartis, sendo que a primeira dose da medicação tomou em 17/7/2020, e a segunda está prevista para esse mês de agosto (provavelmente por esses dias) e a terceira para o mês de setembro vindouro. Certamente, portanto, considerando o disposto nos relatórios médicos que informam da necessidade de doses mensais, somente em outubro de 2020 é que o plano de saúde requerido teria que, se o caso, disponibilizar, as suas expensas, nova dose do remédio para o atendimento da autora, razão pela qual, é recomendável que se garanta, até lá, e porque há prazo para tanto, o direito à ampla defesa e ao contraditório. (...) Contra essa decisão a agravante interpôs o presente recurso, requerendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a recusa no fornecimento do medicamento é abusiva e ilegal, bem como pelo fato de que em 17/10/2020, a agravante precisará tomar a 4a dose do medicamento. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes cumulativamente os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa análise prefacial dos autos, constata-se que o agravado é plano saúde na modalidade de autogestão e que o medicamento solicitado é de alto custo e de utilização por tempo indeterminado, conforme relatório médico que instrui o presente recurso (ID 19644860). É possível constatar também que a agravante vem utilizando outros medicamentos e que o tratamento com OMALIZUMAB foi prescrito visando um controle mais eficaz da urticária que acomete a paciente. Neste contexto, tendo em vista que o fornecimento de medicamentos nas hipóteses como a que está em análise envolve questão controvertida, em especial pelo fato de se tratar de terapia medicamentosa de alto custo, com o fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar não previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, conforme RN no 428/2017, bem como pelo fato de que a prescrição teve como fundamento o melhor controle da doença que acomete a agravante, ou seja, não se trata de questão que envolve urgência ou emergência, reputo que a probabilidade do direito não está demonstrada de plano. Quanto a configuração da situação de urgência ou de emergência, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM no1451/95, estabeleceu o seguinte conceito: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Com efeito, não se olvida que o medicamento prescrito pelo médico assistente objetiva o controle dos sintomas e a melhor qualidade de vida da agravante; contudo, em se tratando de fornecimento de medicamento eletivo, sendo controvertida a questão sobre a possibilidade de imposição da obrigação ao agravante, não obstante as alegações vertidas nas razões recursais, não há como deferir o pedido formulado em sede liminar. Cumpre observar, ainda, que no precedente citado pela agravante (REsp no 1.481.089 – julgado em 1o/12/2015) a análise do fornecimento do medicamento que ora é pleiteado foi feita para o tratamento de asma alérgica, ou seja, doença diversa da que acomete a agravante, tendo figurado no polo passivo daquela demanda plano de saúde que não é de autogestão, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se olvidando ainda que o acórdão mencionado foi prolatado antes da edição da RN no 428/2017. Destarte, repita-se que, neste momento processual deve ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser analisada com maior profundidade quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator